Tribunal: TJDFT
Processo: 0736869-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736869-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE FREITAS MOREIRA AGRAVADO: VESPA BOUTIQUE SCOOTER DO BRASIL LTDA, DEIVID ALVES DE LIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO DE FREINTAS MOREIRA contra o pronunciamento judicial de ID 209189705 (autos de origem), proferido em cumprimento de sentença proposto em face de VESPA BOUTIQUE SCOOTER DO BRASIL LTDA E OUTRO, que não conheceu de reiteração de pedido de penhora. Afirma, em suma, que requereu a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos lucros líquidos de pessoa jurídica vinculada ao segundo agravado; que não houve indeferimento do pedido, mas intimação da parte agravante para apresentar o último balanço registrado na Junta Comercial do Distrito Federal; que, após diligências, descobriu que a EIRELI está desobrigada de publicar balanços, razão pela qual reiterou o pedido de penhora; que não houve indeferimento expresso do pedido; que o artigo 1.026 do Código Civil admite a penhora sobre os lucros da sociedade; que é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos lucros distribuídos ao segundo agravado pela pessoa jurídica Mackenzie Serviços e Consultoria Empresarial EIRELI, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63610769). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da submissão do pedido de penhora de percentual de lucro de pessoa jurídica vinculada a um dos executados aos efeitos da preclusão. Para adequada compreensão, é necessário rememorar determinados atos processuais praticados no primeiro grau de jurisdição. Na petição de ID 194573579 (autos de origem), o agravante requereu a penhora mencionada. Para avaliar a viabilidade da constrição, o juízo a quo determinou a juntada do último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar o lucro apurado e permitir a penhora sobre a distribuição futura dos dividendos (ID 197949724 dos autos de origem). Em cumprimento à determinação judicial e no prazo deferido, a parte agravante apresentou documentação comprobatória da ausência de publicação dos balanços por parte da pessoa jurídica. Assim, renovou o pedido de penhora, com determinação de intimação da pessoa jurídica para apresentar em juízo balanço financeiro e patrimonial do exercício anterior (ID 198665750 dos autos de origem), tendo sido proferida a seguinte decisão (ID 199683467 dos autos de origem): Trata-se de requerimento de penhora do percentual de 30% dos lucros distribuídos ao executado em que a exequente afirma que: (i) houve a publicação de um único balanço, em 21/8/2012, arquivado em 4/12/2012 pela empresa MACKENZIE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA.; (ii) que a ausência de publicação de outros balanços não é obstáculo para o deferimento da penhora; e (iii) o executado é o único sócio da empresa indicada. Ao final, pugna pela penhora dos lucros distribuídos ao executado DEIVID ALVES DE LIRA; pela expedição de certidão para protesto e pela inclusão dos executados no SERASAJUD (id. 198665750). Como não houve a juntada do último balanço da sociedade apto a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo e permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos, consulte-se o sistema INFOJUD em nome do sócio DEIVID ALVES DE LIRA para verificar se na DIRPF houve a declaração da distribuição de lucros. Consulte-se o sistema INFOJUD em nome de DEIVID ALVES DE LIRA. Em seguida, intime-se a parte exequente para ciência. Ou seja, determinou-se, de ofício, a realização de diligência para constatar eventual existência de distribuição de lucros ao executado. A consulta, contudo, foi infrutífera (ID 203270056 dos autos de origem). Desse modo, não houve indeferimento anterior do pedido de penhora formulado, mas a realização de atos preparatórios prévios, a fim de avaliar a viabilidade da medida. Em consequência, prima facie, a questão não está alcançada pela preclusão. Essa constatação não resulta em eventual deferimento da penhora pretendida. Conclui-se, exclusivamente, que ainda não houve deferimento ou indeferimento do pedido no primeiro grau de jurisdição, mas mera postergação de sua apreciação, cabendo ao juízo a quo verificar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido – ou mesmo se é viável, com base no cenário fático existente, especialmente após a consulta ao sistema InfoJud. Em outras palavras, reconhece-se somente a inexistência de preclusão, cabendo ao juízo de origem deliberar sobre o pedido. Por outro lado, a parte agravante requer o imediato deferimento da penhora. Ocorre que essa circunstância representaria supressão de instância, por resultar no conhecimento direto da matéria no segundo grau de jurisdição. Dessa forma, o agravo de instrumento limita-se à análise da existência ou de preclusão. Imperioso consignar, por fim, que a imediata produção de efeitos da decisão – que representa, em última análise, o regular andamento processual - tem aptidão de causar dano ao agravante e poderá ensejar a prática de atos processuais desnecessários. Ocorre que a parte agravante não deduziu pedido alternativo ou subsidiário de suspensão do processo, requerendo exclusivamente a concessão de tutela provisória de urgência para deferir a penhora. Em precedente, noticiado no informativo 763, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, observado o conjunto da postulação, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para conceder efeito suspensivo ao recurso. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justificando-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora